Tribunal: TJPA
Processo: 0075677-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075677-20.2015.8.14.0301

APELANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0075677-20.2015.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIBERAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO. MORA NO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABANDONO DA OBRA. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Círio Construtora e Serviços Ltda. e pelo Município de Belém contra sentença que, em ação de rito ordinário com pedido de rescisão de contrato administrativo por culpa do contratante, declarou rescindido, por culpa da Administração Pública, o Contrato Administrativo nº 08/2014-SEHAB/PMB, firmado para construção de unidades habitacionais e obras de urbanização do Residencial Neuton Miranda, e julgou improcedente o pedido de cobrança. A autora sustenta que a execução contratual foi inviabilizada pela demora na expedição da ordem de serviço, pela não desocupação da área, pela falta de recursos para desapropriação e pelo atraso no pagamento das faturas, postulando o ressarcimento de R$ 149.402,45. O Município, por sua vez, defende a inexistência de culpa administrativa e atribui à contratada o abandono da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato administrativo decorre de descumprimento contratual imputável ao Município de Belém, especialmente pela não liberação integral da área de execução e pela mora no pagamento; e (ii) estabelecer se a empresa contratada tem direito ao ressarcimento de valores decorrentes da execução contratual, ainda que o montante deva ser apurado em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos administrativos expedidos pela própria Secretaria Municipal de Habitação demonstram que a área destinada à obra não foi integralmente desocupada nos prazos contratuais, havendo apenas liberação parcial em janeiro de 2015 e permanência de imóveis a serem demolidos, o que caracteriza hipótese do art. 78, XVI, da Lei nº 8.666/93.

4.

Os elementos dos autos indicam mora administrativa no pagamento das medições realizadas no âmbito do contrato, circunstância que, somada à ausência de liberação da área, inviabiliza a regular execução do ajuste e legitima a rescisão por culpa da Administração.

5.

O Município não comprova a alegação de abandono da obra pela contratada, pois não junta aos autos o procedimento administrativo instaurado para apurar os fatos e informa, inclusive, que o referido expediente não foi localizado, de modo que não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo de seu dever de indenizar.

6.

A empresa contratada demonstra boa-fé ao formular pedidos administrativos de rescisão amigável antes da paralisação definitiva da obra, sem receber resposta eficaz da Administração, o que afasta a tese de abandono injustificado.

7.

Reconhecida a rescisão sem culpa da contratada, o art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93 assegura o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados e o pagamento devido pela execução contratual até a data da rescisão.

8.

A documentação dos autos revela a existência de cobrança referente ao Boletim de Medição BM 002/2014, protocolada perante a Secretaria Municipal, sem comprovação de pagamento pelo Município, embora o boletim não tenha sido juntado, o que impede a definição precisa do quantum devido nesta fase.

9.

A existência de pagamento da primeira medição BM 001/2014, em valores especificados nos autos, impõe a verificação de abatimentos e da real extensão do crédito, razão pela qual a apuração do montante devido deve ocorrer em liquidação de sentença.

10.

A solução que remete a quantificação para a liquidação preserva o direito da contratada ao ressarcimento pelos prejuízos comprovados e evita enriquecimento sem causa da Administração, em conformidade com a orientação jurisprudencial citada no voto.

11.

Diante do reconhecimento da responsabilidade exclusiva do ente público pela rescisão contratual e da procedência do pedido ressarcitório em extensão a ser liquidada, o Município deve suportar integralmente as custas processuais adiantadas pela autora e os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A não liberação integral da área necessária à execução da obra e a mora administrativa no pagamento das obrigações contratuais configuram descumprimento contratual da Administração e autorizam a rescisão do contrato administrativo por culpa do ente público.

2. A alegação de abandono da obra pela contratada não prevalece quando o ente público não comprova o fato por meio do procedimento administrativo que afirma ter instaurado e o contexto probatório revela atuação da empresa voltada à rescisão amigável do ajuste.

3. Reconhecida a rescisão contratual sem culpa da contratada, esta faz jus ao ressarcimento dos valores decorrentes da execução contratual regularmente comprovados, com apuração do montante em liquidação de sentença quando ausente prova suficiente para quantificação imediata.

4. O ressarcimento de valores efetivamente devidos à contratada impede o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 373, I, 85, § 2º, 85, § 8º, 86, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Lei nº 8.666/93, arts. 73, 78, I a V, XV e XVI, e 79, § 2º. Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 0077561-76.2009.8.24.0023, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 27.07.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1383177/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013, DJe 26.08.2013.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
e
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Rito Ordinário com Pedido de Rescisão de Contrato Administrativo por Culpa do Contratante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar rescindido, por culpa da Administração Pública, o contrato firmado entre as partes, rejeitando, contudo, o pedido de cobrança formulado pela demandante.

Historiando os fatos, a empresa CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que venceu o certame licitatório n.º 12/2014 e firmou com o MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, o Contrato Administrativo n.º 08/2014-SEHAB/PMB, destinado à construção de 168 (cento e sessenta e oito) unidades habitacionais, equipamentos urbanos e comunitários, centro comunitário, praças e obras de urbanização, abrangendo drenagem de águas pluviais, sistema de abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação pública e pavimentação, empreendimento que culminaria na implantação do “Residencial Neuton Miranda”, no Município de Belém.

Sustentou que, desde a assinatura do ajuste, passou a enfrentar entraves imputados à inércia do ente municipal, consistentes, em síntese, na demora na expedição da ordem de serviço, na não desocupação da área destinada à construção das unidades habitacionais, na falta de recursos para desapropriação das benfeitorias erguidas pela população ocupante da área e, ainda, no atraso do pagamento das faturas emitidas, circunstâncias que, segundo asseverou, inviabilizaram a regular execução contratual. Assim, requereu a rescisão do pacto por culpa do contratante e a condenação do réu ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento, os quais, segundo passou a sustentar na fase recursal, corresponderiam ao montante de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido dos consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29319826), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar o contrato firmado entre as partes rescindido por culpa da Administração Pública. Julgo improcedente o pedido de cobrança. Em razão da sucumbência recíproca: Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Condeno a parte requerente em 50% do valor das custas processuais. Condeno o Município de Belém ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público, que arbitro em 10% sobre o valor da pretensão de cobrança não reconhecida.”

Inconformado com a sentença, o
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA interpôs recurso de apelação
(ID 29319829), argumento de que a sentença mereceria reforma parcial, porquanto, embora tenha reconhecido a rescisão contratual por culpa da Administração, deixou de acolher o pedido de cobrança dos valores que a apelante afirma ter executado e faturado. Aduziu que o Município deixou de realizar o pagamento de faturas emitidas após a realização de etapas do serviço contratado, no valor de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos); defendeu que os documentos fiscais carreados aos autos, aliados ao contexto fático já reconhecido na sentença (rescisão por culpa do ente público), seriam suficientes para demonstrar o direito à reparação material; invocou a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, no sentido de que o Poder Público não pode se beneficiar da atividade de terceiro sem a correspondente indenização; asseverou que, uma vez reconhecida judicialmente a culpa do Município pela ruptura do vínculo, seria consectário lógico a reparação integral dos prejuízos daí decorrentes, inclusive dos serviços já executados ou dos dispêndios já realizados; e, ao final, requereu a reforma da sentença para ver acolhido o pedido de cobrança, com condenação do apelado ao pagamento de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros, atualização monetária e honorários advocatícios.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao recurso da CÍRIO CONSTRUTORA (ID 29683182). No mérito, pugnou pela manutenção da improcedência do pedido de cobrança, sustentando, em essência, que não haveria prova da execução dos serviços cuja contraprestação se pretendia receber, invocando o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, bem como a disciplina do art. 73 da Lei n.º 8.666/93 acerca do recebimento provisório e definitivo das obras e serviços. Ao final, requereu o integral desprovimento do apelo da autora.

Na sequência o
MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação
(ID 29319834). Em suas razões, pugnou pela reforma integral da sentença, para que fosse julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais. Sustentou, em síntese, que não seria razoável imputar à Administração a culpa pela rescisão contratual, porque, segundo afirma, todos os valores devidos teriam sido pagos dentro do prazo contratual de 30 (trinta) dias; reiterou a tese de inexistência de obrigação de pagamento das verbas que a parte adversa imputou como “mão de obra indireta”; defendeu não haver prova da falta de liberação da área; e insistiu na ocorrência de abandono da obra pela construtora, asseverando que, em decorrência desse fato, teria sido instaurado, em 07/10/2015, procedimento administrativo para apurar os acontecimentos. Afirmou, ainda, que a empresa teria alegado, à época, dificuldades financeiras, o que, no seu entendimento, não afastaria a caracterização do abandono contratual; alegou, por conseguinte, que a sentença teria afrontado os arts. 78, incisos I a V, e 79 da Lei n.º 8.666/93 ao reconhecer culpa da Administração sem lastro probatório bastante; e requereu, ao final, a total reforma do julgado, para que fossem rejeitados os pedidos iniciais, condenando-se a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por fim, a CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões ao apelo do MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 29319837), defendendo a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a rescisão contratual por culpa da Administração. Asseverou que o ente público descumpriu reiteradamente suas obrigações contratuais, sobretudo em razão do atraso nos pagamentos e da não liberação da área de execução, o que legitimaria, inclusive, a suspensão da prestação dos serviços com base no art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93.

Rebateu de modo específico a tese de abandono da obra, afirmando que a própria sentença consignou que o Município, embora intimado, não trouxe aos autos o procedimento administrativo disciplinar mencionado em contestação, informando que os documentos não foram encontrados e poderiam ter sido extraviados, de sorte que a narrativa de abandono estaria desprovida de comprovação. Sustentou, ademais, que a empresa buscou solução administrativa para a controvérsia, inclusive mediante pedidos de rescisão amigável formulados em janeiro e julho de 2015, sem qualquer resposta eficaz da Administração, o que revelaria boa-fé da contratada e afastaria a tese de abandono.

Requereu, em conclusão, o não provimento da apelação municipal, a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da culpa do Município e, como desdobramento lógico dessa premissa, o acolhimento do pedido de cobrança deduzido na apelação da própria empresa, no montante de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária, ou, subsidiariamente, a apuração em liquidação de sentença, além da majoração dos honorários recursais.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29382772, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, ofertou parecer (ID 30724478), no qual, opinou pelo conhecimento e improvimento de ambas as apelações interpostas.

Posteriormente, foi proferido despacho por esta Relatoria (ID 33410251), determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente quanto à possibilidade de adoção do proveito econômico obtido, consistente no valor da cobrança não reconhecida, em substituição ao critério do valor da causa, bem como, se pertinente, sobre o percentual a ser aplicado, observado o intervalo legal de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento). O despacho consignou que o critério do valor da causa, previsto no art. 85, § 2º, do CPC, ostenta natureza subsidiária e que, no caso concreto, embora inexistente condenação pecuniária direta, o provimento jurisdicional teria implicado afastamento da cobrança formulada, circunstância que, em tese, revelaria proveito econômico mensurável.

Em resposta ao referido despacho, a CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. apresentou manifestação (ID 33920966), na qual sustentou, em essência, que a base de cálculo mais adequada para os honorários sucumbenciais devidos pelo Município deveria permanecer sendo o valor atualizado da causa, por entender que não houve condenação pecuniária direta e que eventual “proveito econômico” não se mostraria objetivamente mensurável ou estabilizado nos autos. Aduziu que qualquer tentativa de quantificação desse proveito demandaria liquidação complexa e litigiosa, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. Defendeu, ainda, a majoração do percentual honorário para patamar superior ao mínimo legal, em razão da complexidade da matéria, do elevado grau de zelo profissional exigido e do longo tempo de tramitação do processo, iniciado em 2015.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por sua vez, manifestou-se (ID 34232915), concordando, em princípio, com a premissa de que o valor da causa possui natureza subsidiária como critério de fixação dos honorários. Argumentou que, no caso dos autos, como a empresa formulou pedido de rescisão contratual cumulado com cobrança de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido indeferido o pedido de cobrança e acolhida apenas a rescisão, não faria sentido adotar o valor da causa como base de cálculo dos honorários, devendo prevalecer, para ambas as partes, o critério do proveito econômico, correspondente ao valor do pedido de cobrança. Sucessivamente, sustentou que se poderia reconhecer sucumbência mínima do Município, com incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou, ainda, aplicar o art. 85, § 8º, do mesmo diploma, mediante apreciação equitativa, mencionando, inclusive, a existência de tema submetido ao Supremo Tribunal Federal acerca da fixação equitativa quando exorbitantes os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato administrativo firmado entre as partes por culpa da Administração Pública, julgando improcedente o pedido de cobrança formulado pela empresa autora
.

Inicialmente, cumpre registrar que a demanda tem origem em contrato administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, e a empresa CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., decorrente de procedimento

licitatório, cujo objeto consistia na execução de obras de engenharia destinadas à construção de unidades habitacionais e infraestrutura urbana no empreendimento denominado “Residencial Neuton Miranda”.

A empresa autora sustentou, desde a petição inicial, que a execução do contrato restou inviabilizada em razão do descumprimento de obrigações contratuais por parte da Administração Pública, especialmente em razão do atraso nos pagamentos e da ausência de desocupação da área destinada à execução da obra.

A sentença reconheceu que os elementos probatórios constantes dos autos indicam que a paralisação da obra decorreu de conduta imputável ao ente público, notadamente pela ausência de liberação integral da área necessária à execução do empreendimento e pela mora administrativa no adimplemento das obrigações contratuais.

Contudo, o juízo de origem entendeu que não havia prova suficiente da efetiva execução dos serviços cujo pagamento foi pleiteado pela empresa autora, razão pela qual julgou improcedente o pedido de cobrança.

Contra tal decisão insurgem-se ambas as partes.

A empresa CÍRIO CONSTRUTORA pretende a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento do valor de R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a serviços que afirma ter executado e faturado.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta que a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da culpa da Administração pela rescisão contratual, reiterando a tese de abandono da obra pela empresa contratada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença acertadamente reconheceu que a rescisão do contrato decorreu de descumprimento contratual imputável à Administração Pública.

A controvérsia posta nos autos envolve matéria relacionada à execução e eventual rescisão de contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666/93, diploma vigente à época dos fatos.

Vejamos o que dispõe o Art. 78, inciso XVI da referida lei:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XVI

- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;”

Sobre a rescisão contratual, estabelecia a Lei 8.666/93:

“Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 2 o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.”

Portanto, nos termos dos dispositivos legais supracitados, constituem motivos para rescisão do contrato administrativo, entre outros, a não liberação, pela Administração, de área, local ou objeto para execução da obra.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a inércia da Administração quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais pode justificar a suspensão da execução do contrato ou mesmo sua rescisão por culpa do ente público.

Nesse sentido, destaca-se entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MANIFESTAÇÃO DE POPULAÇÃO LOCAL QUE JÁ HAVIA IMPEDIDO ANTERIORMENTE A OBRA. FATO PREVISÍVEL. NÃO LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM CULPA DO ADMINISTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não havendo controvérsia a respeito de que a manifestação antagônica da população local culminou com a inexecução da obra e que o ente estadual já havia se deparado com prévia mobilização popular, que redundou em anterior paralização da obra e posterior deliberação do ente público pelo seu prosseguimento, mediante novo contrato, resta evidenciada a previsibilidade da situação, de modo a afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
2. Evidenciado o prévio conhecimento do ente estadual a respeito dos fatos que culminaram com a inexecução da obra, constata-se a hipótese de rescisão contratual descrita no art. 78, XVI, da Lei de Licitações, diante da não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra.
3. A rescisão contratual, sem que haja culpa do contratado, enseja a indenização, com devolução da garantia, pagamentos dos serviços executados até a rescisão e lucros cessantes, não prosperando a alegação de enriquecimento indevido, notadamente pela remessa para apuração dos lucros cessantes em fase liquidação. 4. Os consectários legais deverão observar os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 de recursos repetitivos até 08/12/2021, passando a incidir os termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Insurgência parcialmente acolhida para ajustar os consectários legais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0077561-76.2009.8.24.0023, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 27/07/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

No caso concreto, os elementos documentais constantes dos autos indicam a ocorrência de mora administrativa no pagamento das medições realizadas no âmbito do contrato.

Além disso, os documentos administrativos expedidos pela própria Secretaria Municipal de Habitação indicam que a área destinada à execução da obra não havia sido completamente desocupada, circunstância que inviabilizava o regular desenvolvimento do empreendimento.

Os ofícios administrativos demonstram que, até dezembro de 2014, sequer havia sido iniciada a desocupação da área, tendo ocorrido apenas liberação parcial em janeiro de 2015, permanecendo pendentes diversos imóveis a serem demolidos.

Tais circunstâncias evidenciam que o ente público não cumpriu adequadamente as obrigações que lhe competiam para viabilizar a execução do contrato, o que legitimava a suspensão da execução contratual e o pedido de rescisão formulado pela empresa contratada.

Não procede, portanto, a tese recursal do Município no sentido de que teria ocorrido abandono injustificado da obra pela empresa autora.

Além de não ter sido demonstrado que a paralisação da obra decorreu de conduta imputável à contratada, o ente público sequer apresentou aos autos o procedimento administrativo que alegadamente teria apurado o abandono da obra, limitando-se a informar que o referido procedimento não foi localizado nos arquivos da Administração.

Tal circunstância fragiliza significativamente a narrativa defensiva apresentada pelo ente público, sobretudo considerando que o ônus de demonstrar o alegado abandono contratual lhe incumbia.

Ademais, o contexto probatório revela que a empresa autora, antes mesmo da paralisação definitiva da obra, buscou formalmente a rescisão amigável do contrato junto à Administração, tendo reiterado tal pedido posteriormente, sem que houvesse resposta efetiva do ente público.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de reconhecer que a rescisão do contrato decorreu de descumprimento contratual imputável ao MUNICÍPIO DE BELÉM.

Todavia, diversamente do que concluiu a sentença recorrida, entendo que o pedido de ressarcimento formulado pela empresa autora não pode ser integralmente rejeitado.

Com efeito, uma vez reconhecida a rescisão do contrato administrativo por culpa da Administração, surge para o contratado o direito de ser ressarcido pelos prejuízos comprovadamente sofridos, nos termos do art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Tal dispositivo estabelece que, ocorrendo a rescisão contratual sem culpa do contratado, este terá direito ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados, bem como aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

No caso concreto, a documentação constante dos autos indica a existência de valores decorrentes da execução contratual que não foram integralmente adimplidos pela Administração.

As Notas Fiscais apresentadas pelo Município como pagas, referem-se ao Boletim de Medição 001, conforme podemos verificar nos prints dos documentos de ID 29319769 - Pág. 16 e 29319769 - Pág. 19.

.

Entretanto, a empresa autora apresentou a cobrança, nos autos, dos Boletim de Medição BM 002//2014, por meio da Carta nº 9/2014, documento de ID 29319767 - Pág. 12, protocolada junto a Secretaria Municipal em 23/12/2014, conforme o print abaixo, que não foi comprovado o pagamento por parte da Prefeitura.

.

Contudo, apesar de alegar que o referido Boletim de Medição se encontrava anexo a Carta, este não consta nos autos. Portanto, não há elementos suficientes para afirmar, com precisão, se o valor pleiteado pela empresa autora, R$ 149.402,45 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), corresponde integralmente a valores ainda não pagos ou se parte desse montante já foi quitada por ocasião do pagamento das medições anteriormente realizadas.

Consta nos autos que a primeira medição BM 001/2014 fora paga pelo Município, nos valores de R$ 9.521,10 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e dez centavos) e R$ 45.648,25 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), circunstância que impõe a verificação da extensão efetiva do crédito eventualmente devido à empresa contratada.

Diante desse cenário, mostra-se mais adequado que a apuração do montante efetivamente devido seja realizada em fase de liquidação de sentença, ocasião em que poderão ser analisados de forma precisa os valores efetivamente executados, os pagamentos já realizados pela Administração e eventuais abatimentos necessários.

Tal solução preserva o direito da empresa contratada de ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual por culpa da Administração, evitando assim o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, vedado expressamente pelo nosso ordenamento pátrio, ao mesmo tempo em que assegura que a condenação observe estritamente os valores efetivamente comprovados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se observa do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados
, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
"
(AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados.
O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013) (Grifei)

No tocante à distribuição da sucumbência, considerando que restou reconhecida a responsabilidade exclusiva do ente público pela rescisão contratual e que o pedido indenizatório será objeto de apuração em liquidação de sentença, entendo que o MUNICÍPIO DE BELÉM deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios e as custas judiciais deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, juntamente com o valor da condenação.

Dessa forma, impõe-se o provimento parcial do recurso interposto pela empresa CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito ao ressarcimento dos valores decorrentes da execução contratual, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como o desprovimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, contudo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,
para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito ao ressarcimento dos valores decorrentes da execução contratual, a serem apurados em liquidação de sentença; bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos da fundamentação.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento integral das custas processuais adiantadas pela empresa autora, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. O valor dos honorários incidirá sobre o montante final apurado (valor da condenação ou proveito econômico), e não sobre o valor da causa inicial.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026